Tribunal: TJDFT
Processo: 0711946-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0711946-05.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIEL MENDES DE ANDRADE, LAIZE LOPES SOARES DE ANDRADE RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência do Recurso Inominado, apresentado pelo recorrente, ID 69248274, com anuência da recorrida, ID 69397855, nos termos do artigo 998, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e sem honorários, ante a homologação da desistência e subsequente perda do objeto. Neste sentido a jurisprudência das Turmas Recursais (Acórdãos 1314121, 1230541 e 934618) Certifique-se o trânsito em julgado da sentença recorrida e restituam-se os autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 6 de março de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito